Tribunal: TJSP
Processo: 1010318-10.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação obrigacional. Procedimento comum. Autora que padece de 'Osteoartrose' de joelho esquerdo e direito (CID 17), razão pela qual necessita do uso de prótese endoesquelética a ser colocada mediante procedimento cirúrgico, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Falecimento da autora noticiado a fl. 2 do incidente.

2. Perda superveniente do objeto.

3.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação obrigacional. Procedimento comum. Autora que padece de 'Osteoartrose' de joelho esquerdo e direito (CID 17), razão pela qual necessita do uso de prótese endoesquelética a ser colocada mediante procedimento cirúrgico, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Falecimento da autora noticiado a fl. 2 do incidente.

2. Perda superveniente do objeto.

3. Honorários advocatícios. Devidos, em razão do princípio da causalidade. Ente requerido que deu causa à instauração do processo.

4. Embargos parcialmente acolhidos para reconhecer a perda superveniente do objeto em razão do falecimento da autora, mantidos os demais termos do v. aresto hostilizado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010318-10.2019.8.26.0309/50004, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, é embargada ADELIA GOMES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27025
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1010318-10.2019.8.26.0309/50004
COMARCA : JUNDIAÍ
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
EMBARGADA : ADELIA GOMES DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação obrigacional. Procedimento
comum. Autora que padece de 'Osteoartrose' de joelho esquerdo e direito
(CID 17), razão pela qual necessita do uso de prótese endoesquelética a
ser colocada mediante procedimento cirúrgico, e não possui condições
de arcar com seu custo.
1. Falecimento da autora noticiado a fl. 2 do incidente.
2. Perda superveniente do objeto.
3. Honorários advocatícios. Devidos, em razão do princípio da
causalidade. Ente requerido que deu causa à instauração do processo.
4. Embargos parcialmente acolhidos para reconhecer a perda
superveniente do objeto em razão do falecimento da autora, mantidos os
demais termos do v. aresto hostilizado.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opostos pelo MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ em face do v. acórdão
de
fls.
15/19
dos
autos
de
n.o
1010318-10.2019.8.26.0309/50001, que, por unanimidade,
acolheu parcialmente os segundos embargos de declaração,
para conceder novo prazo ao ente embargante. Aduz o ente
embargante em seus embargos de declaração (fls. 01 do
atual incidente) que segundo informações da área técnica
do 'Hospital de Caridade São Vicente de Paulo”, a
requerente ADELIA GOMES DE SOUZA faleceu em 18 de julho
de 2020 (fl. 02 do incidente), motivo pelo qual, ante a
superveniência do óbito, o feito deve ser julgado extinto
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
IX, do Código de Processo Civil, bem como a parte autora
deve ser condenada nas verbas sucumbenciais, seja pela
causalidade, seja porque o réu decaiu em parte mínima no
pedido, visto que o pleito de dano moral restou afastado
em 2a instância. Requer, assim, o acolhimento dos
embargos. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Os embargos de declaração comportam
parcial acolhimento para reconhecer a perda superveniente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do objeto em razão do passamento da autora.
2.
Noticiado o falecimento da autora a
fl. 02 do incidente em 18 de julho de 2020, há de se
reconhecer a perda superveniente do objeto, e, ante o
cunho personalíssimo da ação, a extinção do processo sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do CPC
é medida que se impõe. A esse respeito, a lição de Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Intransmissibilidade do direito material. Na verdade a causa de
extinção do processo é da intransmissibilidade do direito material
posto em juízo e não da ação. Quando falecer a parte (autor ou réu)
e o direito feito valer na ação for intransmissível por expressa
disposição legal, o processo deve ser extinto sem julgamento do
mérito. Exemplo: falecendo o réu em ação de divórcio, extingue-se o
processo por intransmissibilidade do direito.” (in Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a edição
revista, ampliada e atualizada até 01/10/2007. São Paulo, RT, 2007,
p.505)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Apesar da extinção do processo sem
resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto
por falta de interesse processual, no que tange à matéria
sucumbência, como se sabe, dois primados basilares são
utilizados como critério para sua imputação, quais sejam,
o princípio da causalidade e o da sucumbência.
3.1.
Pelo princípio da sucumbência, frise-se,
temos que, ao vencido em processo judicial há de ser
imputado o dever de pagar ao vencedor custas e despesas
processuais por este despendidas, bem como os honorários
advocatícios de seu patrono. Tal princípio, de caráter
mais objetivo, leva em conta, primordialmente, o
resultado final da demanda.
3.2.
O primado da causalidade, mais bem
aceito pela doutrina moderna e mais abrangente em relação
ao primado da sucumbência, por sua vez, utiliza como
critério, para fins de imputação do pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, a
verificação de quem deu causa à instauração do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.3.
E na hipótese sub examine, ante a
extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485,
IX) pelo falecimento da autora, a questão referente à
sucumbência deve ser analisada exclusivamente sob a ótica
do princípio da causalidade, sendo certo, a nosso sentir,
que quem deu causa à instauração do processo em tela foi
o ente requerido, sendo cabível a fixação de honorários
de sucumbência em desfavor da ré.
3.4.
Com efeito, verifica-se de tudo o quanto
consta dos autos que a autora necessitava realizar
cirurgia, e, diante da sua parca condição financeira e da
negativa do Poder Público em realizar o procedimento
pleiteado, houve determinação judicial para que fosse
realizado o procedimento cirúrgico pleiteado. Assim,
constata-se que em vista da resistência do ente
embargante em realizar a cirurgia conforme prescrição
médica, é que a autora se socorreu do Poder Judiciário,
sendo inequívoco o seu interesse de agir no momento do
ajuizamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Portanto, sob a regência do primado da
causalidade, o ente requerido deve ser condenado a pagar
a verba sucumbencial - já fixada em R$ 1.000,00,
observada a fixação de honorários recursais em R$ 100,00,
em desfavor da requerente, promovida pelo v. Acórdão de
fls. 166/176, em razão do afastamento da condenação em
danos morais prevista na r. sentença, fato que, cumpre
anotar, representa decaimento mínimo do pedido exordial,
que não justifica a condenação da requerente ao pagamento
de verba de sucumbência, pois que, de fato, o ente
requerido deu causa ao ajuizamento do processo, em razão
da recusa deste em realizar o procedimento cirúrgico em
tela, motivo pelo qual a autora precisou se socorrer ao
Judiciário. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINARIA Pretensão de incorporação do
valor da Gratificação por Comando Prisional Pedido de justiça
gratuita indeferido e mantido em sede de Agravo de Instrumento
Instados os autores dentro do prazo legal para o recolhimento das
custas - Decurso do prazo sem comprovação de recolhimento -
Extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15
Mantença -Ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e
regular do processo - Insurgência recursal quanto à condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas processuais Alegação de hipossuficiência -
Hipótese em que a matéria relativa à justiça gratuita está
preclusa, pois amplamente debatida - Manutenção da condenação dos
vencidos nas verbas de sucumbência Possibilidade Aplica-se, no
caso, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu
causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele
decorrentes Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal
Sentença mantida
Recurso não provido
(Apelação Cível no 1020044-39.2015.8.26.0053 - São Paulo, relator o
DES. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 09-08-2018);
5.
Finalmente, sobre a necessidade de
prequestionamento
para
possibilitar
o
acesso
às
instâncias superiores, considera-se prequestionada a
matéria infraconstitucional e constitucional invocada,
eis que o magistrado não é obrigado a citar todos os
dispositivos legais reclamados pela parte quando a
questão trazida a juízo já foi suficientemente enfrentada
e decidida no corpo do voto condutor. Nesse sentido,
aliás, a norma preconizada no artigo 1.025 do CPC/2015,
'in verbis':

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
6.
Ante o exposto, por meu voto, acolho
parcialmente os embargos de declaração, nos termos acima
alinhavados.
Oswaldo Luiz Palu
Relator